Tribunal: TJDFT
Processo: 0751703-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751703-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A AGRAVADO: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR D E S P A C H O Considerando o que restou decidido por esta egrégia 4a Turma Cível por ocasião do julgamento do AGI 0703584-91.2025.8.07.0000, faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, especialmente, quanto à preclusão das teses recursais, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora